Tribunal: TJES
Processo: 0001006-40.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001006-40.2019.8.08.0014

APTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APDA:
IRACI LUCHI NITZ

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. INEXISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PENHORA RESTABELECIDA.

1 – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL.

1.1.
A digitalização dos processos físicos operada nos termos do Ato Normativo nº 003/2022 do TJES impede aferir se a assinatura das razões recursais foi firmada de próprio punho pelo advogado da Apelante ou por mera fotocópia digitalizada. Preliminar rejeitada.

2 – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

2.1
. A existência do crédito e a inadimplência da Apelada não foram objeto da sentença, que se resumiu em perquirir acerca da impenhorabilidade ou não de seu imóvel. Razões dissociadas que atentam contra a dialeticidade recursal. Preliminar acolhida.

3 – MÉRITO RECURSAL.

3.1. -
Nos Embargos à Execução a ausência a intempestiva impugnação não conduz a aplicação dos efeitos da revelia, porquanto cabe a devedora, ora Apelada, desconstituir o título executivo que lastreia a execução.

3.2.
– Nos termos da Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para subsistência ou moradia de sua família”.

3.3.
– É ônus do Devedor a prova indiciária de que o imóvel penhorado se constitui em bem de família.

3.4.
– Ausente o mínimo de lastro probatório de que o imóvel penhorado estaria locado a terceiros e, com efeito, que a renda com ele obtida reverter-se-ia para subsistência ou moradia da devedora, de rigor afastar-se o decreto de impenhorabilidade

3.5.
– Recurso provido. Sucumbência invertida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001006-40.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: IRACI LUCHI NITZ
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001006-40.2019.8.08.0014

APTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

APDA:
IRACI LUCHI NITZ

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
a
pelação cível
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, uma vez que irresignado com os termos da sentença (id. 2294901 – págs.38/41), que julgou procedentes os embargos à execução opostos por
IRACI LUCHI NITZ.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que foram comprovadas a existência do crédito e a inadimplência da Apelada.

A seguir, sustenta que a Apelada não comprovou tratar-se o imóvel penhorado de bem de família.

Por fim, requer seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou a sua redução.

Apresentadas contrarrazões, a Apelada sustentou que o recurso é apócrifo e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 02 de agosto de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001006-40.2019.8.08.0014

APTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

APDA:
IRACI LUCHI NITZ

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

1. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO

Sustentou a Apelada que o recurso é apócrifo, eis que não se encontra assinado de próprio punho pelo advogado da Apelante, mas por mera fotocópia digitalizada de sua assinatura.

Contudo, os autos deste processo foram digitalizados nos termos do Ato Normativo nº 003/2022, motivo pelo qual não há como se aferir a veracidade da impugnação aqui apresentada pela Apelada.

Assim, considerando que nobre Advogado da Recorrente está devidamente constituído nos autos, inclusive praticando outros atos processuais na relação executiva e, principalmente, pela aplicação da primazia do julgamento do mérito, entendo que deve ser
rejeitada a preliminar
.

É como voto.

2. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Aduziu o Apelante que, ao contrário dos fundamentos da sentença, foram comprovadas a existência do crédito e a inadimplência da Apelada.

Contudo, pelo teor da inicial dos embargos à execução e da sentença recorrida, a impenhorabilidade do imóvel, sob a tutela de ser ou não bem de família, foi a única matéria discutida na demanda.

Assim, viola o Apelante a dialeticidade recursal, sendo desnecessária, inclusive, porquanto vício insanável, a sua prévia intimação para se manifestar quanto a ausência do requisito intrínseco aqui abordado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...]
.
2. "Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp 1279019/MG
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018;
AgInt nos EDcl no AREsp 982.077/RS
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017.

Pelo exposto,
não conheço em parte do recurso
.

É como voto.

3. MÉRITO RECURSAL

Consoante relatado, trata-se de
a
pelação cível
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, uma vez que irresignado com os termos da sentença (id. 2294901 – págs.38/41), que julgou procedentes os embargos à execução opostos por
IRACI LUCHI NITZ.

Extrai-se da exordial que a Apelada resistiu à Execução promovida pela instituição financeira Apelante, sustentando a impenhorabilidade do imóvel localizado na Rua Santa Maria,186,centro, Colatina/ES, por ser seu único imóvel e dele retirando a sua subsistência mediante contrato de locação.

Apresentada a destempo a impugnação, o togado primevo sancionou a Apelante com os efeitos da revelia e, em sequência proferiu o seguinte despacho:

[...].

A embargante não comprova documentalmente suas alegações de ser o imóvel arrestado e penhorado bem de família e sua única fonte de renda.

Assim, INTIME-SE a parte embargante para juntar nos autos certidão detalhada do Cartório de Registro de Imóveis de Colatina certificando ser o bem imóvel penhorado o único de sua propriedade neste Município, bem como juntar também a Certidão atualizada do CRI de Colatina referente ao imóvel penhorado de matrícula nº 8.588, no prazo de 30 (trinta) dias.

[...].

A determinação foi renovada através do despacho proferido no id.2294901 – pág.31.

Em atenção ao comando, a Embargante/Apelada apresentou a “Certidão Positiva de Bens”, emitida pelo Cartório do Registro Geral de Imóveis de Colatina, a confirmar que era proprietária de um único imóvel naquele Município (id.2294901 – pág.35/37).

Sobreveio, então, a sentença objurgada, na qual o magistrado
a quo
, utilizando-se exclusivamente das informações registrais trazidas pela Apelada, julgou procedentes os Embargos e desconstituiu a penhora do imóvel.

Estabelecidos os contornos da lide, passo a análise do recurso.

Registro, de início, que ao contrário do externado pelo julgador primevo, nos Embargos à Execução a ausência ou a intempestiva impugnação não conduz a aplicação dos efeitos da revelia, porquanto cabe a devedora, ora Apelada, desconstituir o título executivo que lastreia a execução ou a constrição judicial realizada.

A propósito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A ausência de impugnação dos embargos do devedor não implica revelia, tendo em vista que, no processo de execução, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, cabendo ao embargante-executado o ônus quanto à desconstituição de sua eficácia. Precedentes do STJ. [...].
(AgRg no AREsp n. 578.740/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 11/11/2014.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICABILIDADE. [...]
.
II - A ausência de impugnação do credor aos embargos à execução não é suficiente para elidir a presunção de certeza consubstanciada no título judicial, não podendo ser aplicados os efeitos da revelia.
III - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.677.161/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 7/11/2017).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESCABIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. [...]
.
5. Não se produzem os efeitos da revelia em sede de embargos à execução fundado em título executivo extrajudicial quando o embargado deixa de impugnar a petição inicial dos embargos.
Precedente. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no Ag n. 1.229.821/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 9/4/2012).

Espelha o mesmo entendimento este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE NÃO DESCONFIGURADAS. DEVER DE INSTRUIR O PROCESSO DE EMBARGOS COM PEÇAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO, RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.

1. Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça Não há falar em revelia em processo de execução ante a ausência de impugnação dos embargos à execução pelo credor.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 022090003793, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGADO REVEL. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
.
2. O STJ já firmou orientação no sentido de que a ausência do oferecimento de impugnação aos embargos à execução não induz os efeitos da revelia, já que cabe ao executado a comprovação quanto à ineficácia do título exequendo. (AgRg no AREsp 576.926/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 26/02/2015
). [...].(TJES, Classe: Apelação, 016189000017, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018)

Não bastasse e, ainda que assim não fosse, a incidência dos efeitos da revelia não acarreta, por si só, a procedência do pedido e não afasta o dever da Embargante de trazer elementos para comprovar as suas alegações.

Assim, a despeito da intempestividade da impugnação apresentada pela Apelante, não poderia o magistrado
a quo
conferir presunção de veracidade aos fatos declinados na petição inicial dos embargos do devedor.

Com relação a matéria de fundo, na petição inicial a Apelada sustentou a impenhorabilidade do imóvel por ser único de sua propriedade e porque dele retira a sua subsistência mediante contrato de locação celebrado com terceiros.

A Apelante, por seu turno, entende que não foi comprovada a impenhorabilidade alegada, requerendo, assim, a reforma da sentença.

Acerca do tema, a Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, em seu art.1º, assim o define:
“
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

No seu art.5º, ainda complementa:
“
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.

Ademais, firmou o Superior Tribunal de Justiça o entendimento que
“É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para subsistência ou moradia de sua família”
-
Súmula 486
.

Assim, considera-se bem de família o único imóvel que seja utilizado pelo núcleo familiar para sua moradia permanente ou que dele provenha renda revertida para subsistência familiar.

Relevante assentar, outrossim, que é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é do devedor o ônus de trazer ao menos início de prova de que o imóvel penhorado se constitui em bem de família.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA, DETERMINANDO O LEVANTAMENTO DA PENHORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]
.
5. Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1806546/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. IMÓVEL DE LUXO (ALTO VALOR). PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. [...]
.
2. Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família. Precedentes.
[...].(AgInt no REsp n. 1.656.079/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora.
[...].(REsp n. 1.014.698/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 17/10/2016.)

E ainda, este Tribunal

[...].1
) A compreensão da apelante acerca do ônus de comprovação de que o imóvel em litígio era bem de família não se coaduna com a orientação firmada pelo STJ, segundo a qual incumbe ao devedor apenas trazer início de prova dos requisitos para caracterização do imóvel como bem de família, cabendo ao credor o ônus de produzir prova em contrário.
[....].(TJES, Classe: Apelação Cível, 024090391905, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

[...].
3. Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orientando que, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90, basta ao devedor apresentar início de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora
.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190143641, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

Na espécie, a despeito da colação aos autos pela Embargante/Apelada de “Certidão Positiva de Bens” emitida pelo Cartório do Registro Geral de Imóveis de Colatina, a confirmar que é proprietária de um único imóvel naquele Município, não trouxe ela provas, sequer indiciárias, da existência de relação locatícia.

O mínimo que se poderia esperar da Apelada é que ela juntasse aos autos o contrato de locação, eventuais recibos de percebimento do alugueis ou, no caso de contrato verbal, anexasse declaração firmada pelo locatário ou
de terceiros, inclusive para fins de eventual produção de prova testemunhal a fim de comprovar a alegada impenhorabilidade.

Nesse cenário, não há como incutir no julgador, sequer, a cognição acerca da reversibilidade dos frutos ou valores que seriam decorrentes da locação para manutenção da moradia ou da subsistência da Apelante.

Nesse sentido, os julgados a seguir, inclusive deste Tribunal:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PROVADOS. ÔNUS PROBANTE DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os artigos 1º e 5º da Lei 8.009/1990 trazem os requisitos legais para configuração da impenhorabilidade do bem de família. 2. A jurisprudência do Colendo STJ também considera: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. " (Súmula n. 486/STJ).
3. Não obstante as premissas trazidas, em razão da distribuição do ônus da prova, caberia aos apelantes fazerem prova do preenchimento dos ditos requisitos a saber: ser o único imóvel do casal e que o utilizam como moradia permanente e/ou que auferem renda com o aluguel do imóvel para sustento da família. Contudo, em exame dos autos, verifica-se que os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus, uma vez que não há prova o sentido de conduzir a indisponibilidade do bem.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100298744, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de bem imóvel. Alegação de bem de família. Bem locado. Súmula 486 do STJ. Alegação de que o valor da locação reverte para a subsistência da agravante. Não comprovação. Tentativa de obstrução da execução. Penhora mantida.Recurso desprovido.
1. Da interpretação da Súmula nº 486 do STJ, constata-se que a impenhorabilidade será reconhecida quando houver prova da locação do imóvel e, além disso, que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da família, o que não ocorre no caso em tela.
(TJPR – 8ª C.Cível – 0051314-03.2019.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 06.04.2020)

Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial -
Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – Impenhorabilidade não configurada – Ônus da prova do devedor – Conjunto probatório demonstra que o devedor e sua família não residem no imóvel – Imóvel locado – Ausência de provas de que o valor da locação seja para fins de subsistência – Inaplicabilidade da Súmula 486 do STJ
- Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2278952-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – ÔNUS QUE COMPETE AO DEVEDOR DEMONSTRAR E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A prova da impenhorabilidade de imóvel, quando se trata de bem de família, é ônus de quem alega. A Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça, protege o imóvel, mesmo que não sirva de residência ao devedor. Entretanto, necessária a prova de que a renda obtida com a locação esteja sendo revertida para subsistência ou moradia da sua família; o que, no entanto, não restou demonstrado nos autos, já que sequer há provas de que o imóvel ainda se encontra locado, de modo que não há como reconhecer a impenhorabilidade.
(
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1403118-28.2019.8.12.0000, Nova Andradina, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 17/04/2019, p: 22/04/2019)

Destarte, não comprovada sequer a existência de locação do imóvel, deve ser afastada a impenhorabilidade alegada.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para restabelecer a penhora do imóvel efetivada nesta relação executiva.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus da sucumbência, com a ressalva prevista no Art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 02 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001006-40.2019.8.08.0014

APTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APDA:
IRACI LUCHI NITZ

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. INEXISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PENHORA RESTABELECIDA.

1 – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL.

1.1.
A digitalização dos processos físicos operada nos termos do Ato Normativo nº 003/2022 do TJES impede aferir se a assinatura das razões recursais foi firmada de próprio punho pelo advogado da Apelante ou por mera fotocópia digitalizada. Preliminar rejeitada.

2 – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

2.1
. A existência do crédito e a inadimplência da Apelada não foram objeto da sentença, que se resumiu em perquirir acerca da impenhorabilidade ou não de seu imóvel. Razões dissociadas que atentam contra a dialeticidade recursal. Preliminar acolhida.

3 – MÉRITO RECURSAL.

3.1. -
Nos Embargos à Execução, seja pela sua ausência ou intempestividade, a Impugnação do credor não conduz a aplicação dos efeitos da revelia, porquanto cabe a devedora, ora Apelada, desconstituir o título executivo que lastreia a execução.

3.2.
– Nos termos da Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para subsistência ou moradia de sua família”.

3.3.
– É ônus do Devedor a prova indiciária de que o imóvel penhorado se constitui em bem de família.

3.4.
– Ausente o mínimo de lastro probatório de que o imóvel penhorado estaria locado a terceiros e, com efeito, que a renda com ele obtida reverter-se-ia para subsistência ou moradia da devedora, de rigor afastar-se o decreto de impenhorabilidade

3.5.
– Recurso provido. Sucumbência invertida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.